Tribunal: TJES
Processo: 0014063-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014063-95.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ROBSON DE SOUZA CHAVES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0014063-95.2019.8.08.0024

Apelante: Banco Bradesco S/A

Apelado: Robson de Souza Chaves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 45, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – ES que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S/A contra Robson de Souza Chaves, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC, por reputar configurado o abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais, o apelante busca a anulação da sentença, a pretexto de que não foi observado o §1º, do art. 485 do CPC, pois não houve intimação prévia do patrono para promover o andamento processual.

Sem contrarrazões, ainda que devidamente intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/09/2022

VOTO - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 485, III, § 1º do CPC, “
o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, devendo, contudo, ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias”.

No caso dos autos, verifico que, em 09/07/2019, houve intimação do apelante por meio da imprensa oficial, para que seu patrono emendasse a inicial com a cópia do título executivo original, conforme certidão de fls. 37.

Em resposta, o apelante manifestou-se em 26/09/2019 (fls. 39) requerendo a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a juntada da via original do contrato. Todavia, o magistrado de 1º grau deferiu apenas a dilação do prazo por 15 (quinze) dias, cujo ato judicial foi publicado no diário de justiça eletrônico na data de 18/02/2020.

Ocorre que não houve manifestação da parte quanto à intimação via diário de justiça e, após transcorrido mais de 30 (trinta) dias, foi expedida “Carta de Intimação para Prosseguimento do feito”, entregue diretamente ao endereço da apelante, conforme comprova o AR de fls. 44, que permaneceu inerte, como demonstra a certidão de fls. 44v.

Da narrativa feita, constato que todos os requisitos previstos no CPC para o reconhecimento do abandono se fizeram presentes, razão pela qual reputo correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Inclusive, a interpretação normativa do apelante em relação ao texto do §1º do artigo 485 do CPC mostra-se equivocada, pois o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “
para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

Nesse sentido também já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO EXECUTADO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO NECESSITA SER PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESÍDIA DO EXEQUENTE PLENAMENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR ABANDONO DO EXEQUENTE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal e não a intimação prévia do causídico e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170077532, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001708-56.2010.8.08.0028 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADOS: MARIA HELENA PAIVA FURTADO, ESPÓLIO DE ATACIR JOSÉ FURTADO e MARCELO PAIVA FURTADO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO TRINTÍDIO LEGAL INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO INÉRCIA ABANDONO CARACTERIZADO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NÃO INCIDE A SÚMULA Nº 240 DO STJ QUANDO O DEMANDADO SEQUER INTEGROU A LIDE RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a intimação por via postal, no endereço declinado pelo autor, a fim de certificar o demandante acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que a comunicação atinja tal desiderato. 2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito. 3. Não há que se falar em primazia do exame de mérito ou aproveitamento dos atos processuais se tais princípios tiveram sua aplicação obstada pela própria desídia da parte. Não pode, pois, ser utilizado para transigir com a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem. 4. Abandono da causa caracterizado. 6. Recurso desprovido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 028100017087, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Descabida a fixação de honorários recursais porquanto não fixada a referida verba na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda.

2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito
.

3. A interpretação normativa do apelante em relação ao texto do §1º do artigo 485 do CPC mostra-se equivocada, pois o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “
para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.